Tribunal: TCU
Processo: 015.069/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial relativa ao uso de recursos repassados na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Estadual de Saúde do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa ao uso de recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Estadual de Saúde do Tocantins. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir os Srs. Luiz Antônio da Silva Ferreira, Luiz Renato Pedra Sá e Samuel Brito Neto da relação de responsáveis deste processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa das Sras. Vanda Maria Gonçalves Paiva e Sônia Coimbra da Cruz e dos Srs. Rodolfo Alves dos Santos e Fábio Rogério de Lima; 9.3. julgar irregulares as contas das Sras. Vanda Maria Gonçalves Paiva e Sônia Coimbra da Cruz e dos Srs. Rodolfo Alves dos Santos e Fábio Rogério de Lima, com base no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/10/2014 42.096,00 22/10/2014 175.400,00 22/10/2014 56.128,00 22/10/2014 350.800,00 14/11/2014 7.016,00 14/11/2014 21.048,00 14/11/2014 1.754,00 14/11/2014 4.209,60 14/11/2014 4.209,60 14/11/2014 15.435,20 14/11/2014 2.806,40 14/11/2014 7.016,00 14/11/2014 4.209,60 14/11/2014 14.733,60 14/11/2014 1.403,20 9.4. aplicar, às Sras. Vanda Maria Gonçalves Paiva e Sônia Coimbra da Cruz e aos Srs. Rodolfo Alves dos Santos e Fábio Rogério de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores a seguir discriminados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Vanda Maria Gonçalves Paiva R$ 30.000,00 Sônia Coimbra da Cruz R$ 30.000,00 Rodolfo Alves dos Santos R$ 30.000,00 Fábio Rogério de Lima R$ 30.000,00 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos